Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729896-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES ME e LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712824-38.2024.8.07.0001, proposto por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A decisão agravada determinou a continuidade dos procedimentos expropriatórios quanto ao imóvel das agravadas, nos seguintes termos (ID 236203509): “O montante já depositado em contas vinculadas ao processo consiste em verba incontroversa. Expeça-se, pois, alvará eletrônico para levantamento de toda a quantia depositada, na forma e na proporção requeridas pelo exequente ao ID 235773535. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 221045320, com a expedição do mandado de avaliação do imóvel penhora, ficando o devedor nomeado como depositário do bem e advertido nos termos da lei. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em face de tal decisão, a parte executada opôs embargos de declaração (ID 237619415), os quais foram rejeitados, in verbis (ID 240598712): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante sustenta que a decisão de ID 236203509 incorreu em contradição quanto à correção dos valores depositados em juízo, sob o argumento de que, uma vez devidamente atualizados, os depósitos realizados seriam suficientes para a quitação integral da dívida. A parte embargada, por sua vez, apresentou manifestação no ID 239881584, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. Não obstante os argumentos apresentados, a insurgência do embargante não merece acolhimento, uma vez que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistem obscuridade, omissão ou contradição a serem sanadas. Com efeito, a decisão de ID 236203509 limitou-se a determinar a expedição de alvará eletrônico em favor do autor, bem como a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado, em razão do prosseguimento do cumprimento de sentença. As questões relativas à atualização monetária e à alegação de excesso de execução foram devidamente enfrentadas na decisão de ID 231026797, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Ademais, a decisão de ID 235230927 reconheceu o depósito de R$ 25.680,51 efetuado pela executada e determinou à parte exequente a apresentação de planilha atualizada do débito, o que foi cumprido por meio do documento de ID 235773535. Diante desse contexto, não há vício a ser corrigido na decisão embargada, razão pela qual os embargos de declaração são rejeitados. Indefiro, ainda, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, porquanto tal providência compete, em regra, à parte credora, nos termos do art. 524 do CPC. Ressalte-se que a exequente já se desincumbiu de seu ônus ao apresentar a planilha mencionada. Cumpra-se a decisão de ID 236203509. Intimem-se.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando em especial a penhora e avaliação do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de decretar o excesso de execução, com a quitação do débito exequendo e a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Sucessivamente, pede seja determinada a remessa dos autos a contadoria oficial para verificação dos valores pagos e cálculo de eventual débito remanescente. Afirma padecer de vício a decisão agravada ao desconsiderar os valores já pagos e bloqueados, os quais somados e não atualizados representam R$ 172.162,76, valor superior ao executado pela agravada. Aduz estar a credora induzindo o juízo a erro, pois apresenta cálculo no qual deixa de atualizar os valores depositados, apenas atualiza o valor do débito. Invoca o art. 4, §7o, do Regulamento BACENJUD 2.0 do Banco Central do Brasil, segundo o qual “enquanto bloqueados, os valores não são remunerados em favor do Poder Judiciário pela instituição participante”. Repisa a necessidade de tanto o valor do débito como os valores depositados em juízo e bloqueados serem atualizados, não podendo o ônus da atualização exclusiva do valor de débito ser imputado às agravantes. Conclui ser evidente o erro material no cálculo apresentado pela agravada, devendo ser reconhecido o excesso de execução ou encaminhados os autos à contadoria. É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito extrínseco, relativo à preclusão, e intrínseco, concernente ao interesse recursal. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Conforme consta, a parte executada se insurge contra a decisão de prosseguimento do feito, com a penhora e avaliação de bem imóvel, sob o fundamento de excesso de execução. Aduz ser suficiente o montante depositado em juízo para a quitação do débito, ou, subsidiariamente, pede a remessa dos autos à contadoria para cálculo do eventual débito remanescente. Todavia, a referida pretensão, visando o reconhecimento de excesso de execução e a consequente liberação do imóvel penhorado, já foi objeto de deliberação na origem em decisão anterior, proferida em 31/03/2025, nos seguintes termos: “A decisão de ID 221045320 deferiu a penhora do imóvel indicado na matrícula do ID 220640078. As executadas apresentaram impugnação à penhora ao ID 224931487 em que alegaram excesso de execução e, por conseguinte, desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o do débito discutido nos autos. Requereram, ao final, a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, a sua substituição por outro bem ou garantia suficiente. A exequente se manifestou ao ID 224931487, para refutar os argumentos da impugnação à penhora. Passo a decidir. Quanto ao excesso de execução, as executadas alegam que o valor original do cumprimento de sentença era de R$ 150.781,96, dos quais R$ 146.482,25 já foram pagos nos autos, de modo que o saldo devedor atualizado é de R$ 4.299,71, e não de R$ 43.859,35. Com efeito, a mera alegação de excesso de execução não é suficiente para afastar a preclusão quando não demonstrado, de forma objetiva, a incorreção do cálculo adotado. A rigor, impõe à parte executada o ônus de demonstrar o excesso de execução e apresentar cálculo detalhado, o que não foi providenciado no caso em apreço. Ademais, verifica-se que as executadas não consideraram os valores devidos a título de multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, tampouco a correção monetária e a incidência de juros. Dessa forma, afasto a alegação de excesso de execução. Em relação à substituição da penhora, o art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Por sua vez, constitui direito da parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente (art. 847 do CPC). No caso dos autos, contudo, não se vislumbra pluralidade de meios disponíveis para a quitação do débito, incumbindo às executadas a indicação, de forma clara e precisa, do bem que pretende apresentar à penhora, para posterior apreciação por este Juízo. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelas executadas. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 221045320. Intimem-se.” (ID 231026797) -g.n. A referida matéria também foi objeto de manifestação nesta sede recursal, através do AGI no 0716742-19.2025.8.07.0000, interposto pela executada em face da decisão supramencionada, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 234720592). Na ocasião, foi preservada a decisão que afastou a ocorrência de excesso de execução, e mantido, portanto, o saldo devedor atualizado de R$ 43.859,35 até aquele momento. Veja-se: “(...) Na hipótese dos autos, a agravante, ao suscitar a tese de excesso de execução (ID 224931487), deixou de providenciar cálculo detalhado do valor que entende devido e assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, havendo considerável discrepância em relação aos cálculos do exequente. Em verdade, como bem apontado pelo juízo a quo, “as executadas não consideraram os valores devidos a título de multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, tampouco a correção monetária e a incidência de juros”. A divergência entre o valor indicado como correto na impugnação à penhora, no presente agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e o valor que está sendo executado é motivo suficiente para concluir que a impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não fazendo prova do excesso de execução alegado como matéria de defesa, circunstância que autoriza a rejeição da impugnação.” Dias depois, a parte executada realizou depósito judicial do montante de R$ 25.680,51 perante o juízo de origem e requereu a extinção da execução ante a quitação do débito (ID 234679734). Nesse cenário, o juízo a quo, considerando o depósito efetuado pela executada, intimou a credora a apresentar planilha atualizada do débito (ID 235230927), providência atendida no ID 235773535, apontado como importe remanescente o equivalente a R$20.487,47. Sobreveio, então, a decisão agravada, a qual consignou consistir em verba incontroversa o montante já depositado em contas vinculadas o juízo, determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia e determinou o prosseguimento do feito com o cumprimento da decisão de ID 221045320, expedindo-se do mandado de avaliação do imóvel penhorado (ID 236203509). A decisão integrativa, proferida em sede de embargos declaratórios, foi expressa ao dispor: “(...) As questões relativas à atualização monetária e à alegação de excesso de execução foram devidamente enfrentadas na decisão de ID 231026797, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Ademais, a decisão de ID 235230927 reconheceu o depósito de R$ 25.680,51 efetuado pela executada e determinou à parte exequente a apresentação de planilha atualizada do débito, o que foi cumprido por meio do documento de ID 235773535. Diante desse contexto, não há vício a ser corrigido na decisão embargada, razão pela qual os embargos de declaração são rejeitados. Indefiro, ainda, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, porquanto tal providência compete, em regra, à parte credora, nos termos do art. 524 do CPC. Ressalte-se que a exequente já se desincumbiu de seu ônus ao apresentar a planilha mencionada.” Destarte, a conjuntura narrada evidencia a tentativa da agravante de rediscutir questões as quais já foram objeto de deliberação em primeira e segunda instância, pretensão obstada pela preclusão consumativa. Se foi rejeitada a tese de excesso de execução e reconhecido como devido o valor apontado pela parte credora, quem se desincumbiu do ônus de apresentar planilha atualizada, descabido que o depósito de valor inferior tenha o efeito de extinguir a execução pela quitação, como pretendido. Com efeito, nesta sede processual, a agravante reitera pretensão já formulada em agravo anterior (excesso de execução, sob o fundamento de “ter o agravado somente atualizado o valor total do débito, sem considerar merecem os valores depositados atualização, ou, abatimento proporcional”), após provocar nova decisão de indeferimento do mesmo pedido deduzido na origem. A decisão proferida no AGI no 0716742-19.2025.8.07.0000, em sede liminar, manteve a decisão de rejeição do excesso de execução e autorizou o prosseguimento do feito com a penhora do imóvel, cabendo à executada aguardar o julgamento final daquele recurso. Com efeito, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse da agravante em rediscutir questão já apreciada e decidida a cujo respeito se operou a preclusão, conduta vedada pela legislação processual (art. 507 do CPC). Nesse sentido: “Não deve ser conhecido o recurso se a pretensão nele veiculada já foi formulada pela parte em recursos interpostos anteriormente”. (0753235-63.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 24/04/2024.) - g.n. “Há preclusão consumativa que impede, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, que a agravante reitere, sob outro enfoque jurídico, o mesmo pedido de execução dos sócios da executada, sob a mesma alegação de encerramento e liquidação voluntária da empresa devedora, cuja apreciação foi exaurida nesse segundo grau de jurisdição em recurso precedente, relativo à desconsideração da personalidade jurídica”. (0722203-40.2023.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/10/2023.) - g.n. “(...) Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da preclusão. (...) Portanto, considerando que o agravante pretende rediscutir matéria já decidida sobre a qual operou a preclusão, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 507, art. 932, III do CPC. 4. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa fixada em 5% sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio da multa. 5. Agravo interno improvido. (0702744-52.2023.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 05/06/2023) - g.n. Ademais, a persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica inclusive na ausência de interesse recursal, obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso, o qual não possui qualquer utilidade, diante da carência de a parte modificar a situação consolidada por decisão pretérita. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível, seja pela ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse, ou extrínseco, no tocante a preclusão da matéria apreciada por recursos anteriores. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, pois manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 16:32:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador